Tribunal: TJSP
Processo: 1061119-33.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CANCELAMENTO – Embora assegurado o direito de cancelar o cartão de crédito consignado, a exclusão da margem consignada está condicionada à liquidação do saldo devedor – Inexistência de saldo credor, porquanto, o cancelamento do cartão de crédito não resulta na inexigibilidade de débito, tampouco autoriza a restituição de valores – Ação parcialmente procedente

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CANCELAMENTO – Embora assegurado o direito de cancelar o cartão de crédito consignado, a exclusão da margem consignada está condicionada à liquidação do saldo devedor – Inexistência de saldo credor, porquanto, o cancelamento do cartão de crédito não resulta na inexigibilidade de débito, tampouco autoriza a restituição de valores – Ação parcialmente procedente para determinar o cancelamento do cartão apenas em registros/sistema do réu, porém, o cancelamento de margem consignável ocorrerá, somente, após a quitação integral da dívida – Inteligência do § 1o do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS n. 28/2008 – Recurso provido em parte.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – O autor postulou na demanda, além do cancelamento, restituição de eventual saldo credor, sob o fundamento de que foi induzido a erro na contratação, tese e pedidos afastados – O autor obteve êxito apenas no cancelamento do instrumento físico do cartão de crédito – Não houve cancelamento da contratação, tampouco exclusão da reserva de margem ou quitação do saldo devedor – Diante da sucumbência mínima do banco réu, deverá a parte autora arcar com o ônus decorrentes da sucumbência, fixados na sentença, com a observação de ser beneficiária da justiça gratuita.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.